Tribunal: TRF3
Processo: 5004028-13.2022.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
95/608)

5004028-13.2022.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004028-13.2022.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA - SP425507-A

PARTE RE: CARLOS ALBERTO CESARIO VADALA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004028-13.2022.4.03.6182

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA - SP425507-A

APELADO: THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA

PARTE RE: CARLOS ALBERTO CESARIO VADALA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelante, UNIÃO (Fazenda Nacional), em face do v. Acórdão assim ementado (ID 344701013):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DEPÓSITOS EXISTENTES EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. PROVA PRODUZIDA QUANTO À TITULARIDADE DOS VALORES EXISTENTES NA CONTA ATINGIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. A partir dos documentos colacionados infere-se que o apelado se desincumbiu a contento do ônus da prova, restando devidamente configurado que o bloqueio atingiu conta corrente onde depositados e movimentados valores de sua exclusiva titularidade. Vale dizer. Na questionada conta corrente não se identificou qualquer valor movimentado que pudesse se referir ao executado.

2. Com relação aos argumentos expendidos pela apelante, não se revestem de plausibilidade além de se constituírem evidente inovação recursal, posto que não submetidos previamente ao magistrado de primeiro grau. Nada obstante, é possível extrair dos elementos constantes dos autos que a questionada conta corrente aparentemente passou a ser movimentada somente a partir de junho/2021. Por conseguinte, o extrato de conta corrente referente ao período de 1o/05/2021 a 15/03/2022 representa de fato a efetiva movimentação financeira ocorrida desde a abertura da conta.

3. Acerca da condenação da apelante em honorários advocatícios, merece ser mantida tal como fixada na sentença, haja vista que a apelante, depois de citada, ofertou resistência à pretensão exordial.

4. Honorários advocatícios majorados com base no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC.

5. Apelação desprovida.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004028-13.2022.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 01/12/2025, DJEN DATA: 10/12/2025)

Sustenta a embargante que “a condenação da Fazenda Nacional em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC, somada a condenação arbitrada na sentença de primeira instância, ultrapassam os limites estabelecidos no art. 85, §11 do CPC” (ID 346999456). Pretende o prequestionamento da matéria.

Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, a parte contrária não se manifestou (ID 347112501).

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

No caso, insurge-se a UNIÃO (Fazenda Nacional) contra o v. Acórdão desta Turma que majorou os honorários advocatícios recursais em R$ 4.000,00 com fundamento no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC.

O v. Acórdão embargado manteve a sentença proferida em 28/11/2023, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro para desconstituir a penhora que incidiu no dia 24/02/2022 sobre o montante de R$ 20.512,66.

A União (Fazenda Nacional) argumenta que o v. Acórdão incorreu em contradição ao majorar os honorários advocatícios em grau recursal, posto que a soma dos honorários de primeiro e segundo graus ultrapassaria os limites percentuais previstos no artigo 85, parágrafo 3o, inciso I do CPC.

Contudo, o parágrafo 11 do artigo 85 confere ao Tribunal, ao julgar o recurso, competência para majorar, reduzir ou manter os honorários fixados pelo juiz singular. A majoração por equidade é medida discricionária, fundada na proporcionalidade, na razoabilidade e nas circunstâncias do caso concreto — especialmente quando o recorrente, mesmo ciente da discussão, opõe resistência injustificada, exigindo nova atuação judicial.

Essas circunstâncias foram expressamente registradas no v. Acórdão embargado, que expôs de forma clara e suficiente as razões em que se assentou: (i) reconhecimento de que os documentos juntados demonstraram a titularidade exclusiva do numerário em favor do terceiro, afastando a presunção de rateio da conta conjunta; (ii) conclusão de que a constrição alcançou numerário de terceiro não vinculado ao devedor; e (iii) exercício do poder-dever do Tribunal, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, para fixar honorários recursais por equidade, em atenção à resistência que a Fazenda Nacional ofereceu após a ciência da demanda e ao trabalho realizado nesta instância.

Ademais, a embargante não demonstrou que a quantia fixada (R$ 4.000,00) constitua cifra desarrazoada ou desproporcional ao trabalho realizado ou ao princípio da sucumbência.

A insurgência da embargante traduz, na prática, pedido de reexame do juízo de valor sobre a quantificação, providência indevida em sede de embargos declaratórios.

Em verdade, e sob o argumento de o v. acórdão embargado ter incorrido em “error in judicando”, resta evidenciado o intento de se rediscutir a matéria já decidida.

Entretanto, se a motivação do v. acórdão foi equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria a jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para impugná-lo, e não trazer o tema a novo exame em sede de embargos de declaração.

Ressalte-se que entendimento contrário ao interesse da parte e omissão ou erro no julgado são conceitos que não se confundem.

Denota-se, assim, o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

A propósito, sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que estes embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

Face ao exposto, conheço dos embargos de declaração para lhes negar provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer dos embargos de declaração para lhes negar provimento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão